Tribunal: TJPA
Processo: 0004500-32.2018.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004500-32.2018.8.14.0061

APELANTE: TAYANA PIRES DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE TUCURUÍ. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. RENOVAÇÕES CONTRATUAIS SUCESSIVAS. NULIDADE. FGTS. DIREITO AO RECEBIMENTO. PRECEDENTES DO STF. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cinge-se a controvérsia acerca do direito da apelada, servidora temporária do Município recorrente, ao recebimento do valor correspondente ao saldo do FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, em decorrência da nulidade da contratação temporária;

2. A contratação por tempo determinado, conforme estabelecido no art. 37, IX, da Constituição, requer a demonstração de necessidade temporária de excepcional interesse público, condição que não está presente no presente caso, configurando uma clara violação à exigência de concurso público para o preenchimento de cargos, conforme previsto no art. 37, II, da CF;

3. No julgamento do RE n. 596.478 RG/RR, sob o regime de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese (Tema 191 do STF): “É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário”;

4. Ao analisar os autos, constata-se que a sentença emitida pelo juízo de origem está completamente alinhada com os precedentes obrigatórios mencionados anteriormente e com as evidências documentais apresentadas pela parte recorrida, o que evidencia a nulidade da contratação temporária devido às sucessivas e injustificadas prorrogações;

5. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso de apelação cível,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em

27/05/2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE TUCURUÍ,
manifestando seu inconformismo com a sentença

proferida pelo M.M Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA,
ajuizada por
TAYANA PIRES DE OLIVEIRA
em face do ora apelante.

Historiando os fatos, a demandante moveu a referida ação, alegando que foi servidora temporária do Município de Tucuruí entre maio de 2009 e junho de 2016, exercendo a função de projetista.

Afirmou que o contrato administrativo temporário foi desvirtuado ante o decurso tempo e o réu não efetuou o depósito do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço-FGTS.

Diante disso, requereu que fosse julgada procedente a presente ação, para condenar o réu ao pagamento do FGTS relativo ao último quinquênio do período.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença nos seguintes termos:

“(...)
Ante o exposto, já que a presente demanda foi ajuizada dentro do prazo previsto no artigo 7º, inciso XXIX da Constituição, com base no exposto e no que nos autos consta, bem como entendimento jurisprudencial colacionado e artigos de lei referendados, julgo parcialmente procedente a demanda, reconhecendo a ocorrência do vínculo funcional entre a parte Requerente e o MUNICÍPIO DE TUCURUÍ no cargo de "Projetista", no período de 09/05/2009 a 20/06/2016, na qualidade de servidora temporária, razão pela qual CONDENO o Requerido ao pagamento dos valores de FGTS correspondentes ao período dos 05 (cinco) anos imediatamente anteriores ao ajuizamento da lide, sem direito ao pagamento de multa compensatória. O valor será acrescido de juros de 1% a.m. pelo IPCA-E e corrigido pelo índice da poupança (Tema 810 da Repercussão Geral do STF), a contar da citação. Condeno a parte autora nas custas e honorários advocatícios no patamar de 10% sobre o valor da causa, ante a sucumbência mínima da parte requerida, suspensa a cobrança por cinco anos ante o deferimento da gratuidade processual. Deixo de determinar o reexame necessário já que o valor da condenação não ultrapassa o limite previsto no artigo 496, §3º, inciso II do CPC.”

Inconformado, o ente recorrente interpôs o presente recurso de apelação (id nº 15820772).

Nas razões recursais, o representante legal do ente recorrente sustenta a declaração de inconstitucionalidade do art. 19-A da Lei 8.036/90. Prossegue, prequestionando a inconstitucionalidade do referido artigo.

Argumenta que o pagamento do FGTS não é cabível diante da natureza estritamente jurídico-administrativa e da impossibilidade de um ato nulo gerar direitos.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença em todos os seus termos.

A apelada não apresentou contrarrazões ao recurso (id nº 15820776).

Coube-me o feito por distribuição.

O recurso de apelação foi recebido no duplo efeito (id nº 15918981).

Quando solicitada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça deixou de exarar parecer no caso dos autos (id nº 16788112 - Pág. 7).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, e passo a proferir o voto.

Cinge-se a controvérsia acerca do direito ou não da apelada, servidora temporária do Município recorrente, ao recebimento do valor correspondente ao saldo do FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, em decorrência da nulidade da contratação temporária.

A contratação por tempo determinado, conforme estabelecido no art. 37, IX, da Constituição, requer a demonstração de necessidade temporária de excepcional interesse público, condição que não está presente no presente caso, configurando uma clara violação à exigência de concurso público para o preenchimento de cargos, conforme previsto no art. 37, II, da CF.

Verifica-se que o Município, ao contratar a requerente de forma temporária, sem indicar claramente o excepcional interesse público e sem justificar a prorrogação do contrato, agiu de maneira ilegal, violando diretamente os preceitos constitucionais estabelecidos no art. 37, incisos II e IX, e § 2º, da Constituição, que prescrevem:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos
, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

(...)

IX -
a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
;

(...)

§ 2º
A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato
e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei”. (Grifo nosso).

Por ser ilegal, o ato de contratação é nulo, conforme previsto no art. 37, § 2º, da Constituição, devendo, sob a perspectiva da teoria das nulidades, produzir efeitos retroativos (ex tunc).

Apesar da nulidade da contratação sem o devido concurso público, os princípios constitucionais que formam a base da República Federativa do Brasil e do Estado Democrático de Direito, especialmente a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho (art. 1º, incisos III e IV, da CF), juntamente com os demais direitos fundamentais e sociais previstos na Constituição, demandam que os trabalhadores públicos contratados irregularmente sejam devidamente protegidos legalmente, de forma a evitar qualquer forma de discriminação injustificada.

Devido ao arcabouço constitucional mencionado, mesmo que a contratação descrita na inicial seja considerada nula, os efeitos dessa nulidade não podem ser absolutos, pois isso entraria em conflito com a própria Constituição. Portanto, é imperativo reconhecer que o apelado tem direito às contraprestações decorrentes de seu trabalho.

Após uma série de casos de contratações nulas pela Administração, foi introduzido na Lei 8.036/90 (FGTS) o art. 19-A, com o seguinte teor:

“Art. 19-A. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.164-41, de 2001)”.

No julgamento do RE n. 596.478 RG/RR, sob o regime de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu a seguinte tese:
(Tema 191 do STF)
:
“É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário”
.

Posteriormente, o Supremo Tribunal Federal analisou várias questões constitucionais relacionadas à invalidade de contratações temporárias e às verbas devidas nesses casos. Esses julgamentos resultaram na formulação das seguintes teses com repercussão geral:

“
Tema 308 do STF
- Efeitos trabalhistas decorrentes de contratação pela Administração Pública de empregado não submetido à prévia aprovação em concurso público. RE 705140.

Tese: A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o

direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19- A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS
. (Grifo nosso).

Tema 551 do STF
- Extensão de direitos dos servidores públicos efetivos aos servidores e empregados públicos contratados para atender necessidade temporária e excepcional do setor público. RE 1066677.

Tese
: Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional,
salvo
(I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário
, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.
(Grifo nosso).

Tema 612 do STF -
Constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária servidores públicos. RE 658026.

Tese: Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.
(Grifo nosso).

Tema 916 do STF
- Efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal. RE 765320.

Tese:
A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção
do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.
(Grifo nosso).

Ao analisar os autos, constata-se que a sentença emitida pelo juízo de origem está completamente alinhada com os precedentes obrigatórios mencionados anteriormente e com as evidências documentais apresentadas pela parte recorrida, o que evidencia a nulidade da contratação temporária devido às sucessivas e injustificadas prorrogações.

Diante desse cenário e considerando os Temas 191, 308, 551, 612 e 916 do STF, a apelação do ente federativo não merece ser acolhida, sendo essencial a preservação da decisão proferida em primeira instância.

O artigo 1.025 do CPC introduziu explicitamente o prequestionamento ficto no ordenamento jurídico. Portanto, julgo desnecessária a ampliação da discussão nos termos propostos, pois as disposições legais pertinentes ao caso concreto serão naturalmente prequestionadas com a presente decisão colegiada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Tucuruí, nos termos da fundamentação.

Diante dos deveres de boa-fé e cooperação para a razoável duração do processo, nos termos expressos nos artigos 5º e 6º do CPC, alerta-se às partes que a apresentação de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que busquem indevidamente rediscutir o mérito, poderá acarretar a aplicação das multas estabelecidas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e no art. 1026, todos do CPC.

É como voto.

Belém, 27 de maio de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 06/06/2024